Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP.
I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema 1.150 do eg. STJ.
II – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
III – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
IV – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.
V – Apelação desprovida.